Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. MANUTENÇÃO DO VOTO MAJORITÁRIO. MANTIDA A CONDENAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.
1. A norma em referência, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI no 3.112/DF, que se manifestou pela sua constitucionalidade, com exceção, apenas, aos parágrafos únicos dos art. 14, 15 e o art. 21 da lei em comento.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta.
3. Recurso conhecido e não provido.